Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE. NOVO PLANO. VALOR DE SALDAMENTO. INCLUSÃO CARGO COMISSIONADO. CTVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional, que julgou improcedente os pedidos iniciais, proposta em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. 1.1. Na inicial, a autora pediu o recálculo do valor inicial do benefício saldado, observando-se o valor da CTVA na composição do salário de participação e o recálculo do benefício de suplementação, além do pagamento das diferenças de suplementação entre a data da aposentadoria e a data da efetiva inclusão em folha, respeitado o prazo prescricional quinquenal.
2. Recurso aviado pela autora em que requer: gratuidade de justiça, bem como efeito suspensivo a apelação. 2.1. Alegou, preliminarmente, que a sentença é nula uma vez que o magistrado singular firmou seu entendimento na revisão das parcelas do benefício da parte apelante, ou seja, na revisão de sua aposentadoria, quando, na verdade, a demanda trata da inclusão da verba CTVA na composição do Salário de Participação. 2.2. No mérito pontuou que “está definido no RH 115 (Norma editada pelo Patrocinador) que a verba salarial CTVA é parte integrante da FUNÇÃO DE CONFIANÇA e/ou CARGO COMISSIONADO, ou seja, é seu complemento, portanto, deve ser somada à verba a que q\é complemento para que possa ser recolhida à FUNCEF. Sendo complemento de uma verba salarial como descrita no RH 115 (Função de Confiança e/ou Cargo Comissionado) não há a necessidade que sua nomenclatura venha discriminada no rol de rubricas componentes do salário de contribuição.” 2.3. Em suas contrarrazões, a parte apelada alega: a) a prescrição da pretensão autoral; b) que a parcela CTVA não integra o salário de participação, motivo pelo qual deve ser aplicado ao presente caso o entendimento firmado no RESP. no 1.425.326/RS e no RESP 1.312.736/RS; c) haver necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; e d) a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça.
3. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3.1. No caso, a recorrente apresentou declaração de hipossuficiência. Além disto, juntou extratos de sua conta corrente, bem como demonstrativo de proventos previdenciários, além de ter demonstrado gastos mensais. 3.2. Referidos elementos apontam para o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ao passo que inexistem provas em sentido contrário, razão pela qual a parte faz jus ao benefício pleiteado. 3.3. Gratuidade de justiça deferida.
4. Da nulidade da sentença. 4.1. Verifica-se que o juiz singular ressaltou que “a questão posta em julgamento cinge-se à controvérsia acerca da inclusão da parcela denominada CTVA no cálculo do benefício de aposentadoria complementar a ser recebido pela autora, a qual sustenta que a exclusão da verba lhe causa prejuízo, em virtude do pagamento a menor.” 4.2. Constate-se, portanto, do excerto acima transcrito, que o magistrado tratou da parcela questionada nos autos, qual seja a CTVA, motivo pelo qual não se verifica nulidade da sentença. 4.3. Preliminar rejeitada.
5. Do efeito suspensivo. 5.1. Nos termos do artigo 1.012, a apelação será dotada de efeito devolutivo, bem como suspensivo. 5.2. A regra geral é que toda apelação será recebida em seu efeito suspensivo, com exceção dos temas relacionados no § 1o do art. 1.012 do CPC. 5.3. Tendo em vista que o caso dos autos não condiz uma das exceções legais, o presente recurso já é dotado de efeito suspensivo.
6. Da prescrição. 6.1. Necessário ressaltar o entendimento do juiz a quo quando rejeitou “a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão autoral, ressaltando, por outro lado, que o pleito de cobrança relativo à diferença entre o montante pago e o devido à autora a título de aposentadoria fica restrito ao período correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme, aliás, delimitado pela autora na exordial.” 6.2. A sentença, portanto, está em consonância com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 291: "A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos." 6.3. A mesma orientação se extrai da Súmula 427, também do STJ: "A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento". 6.4. Não verificada a prescrição.
7. Da aplicação do RESP No 1.425.326/RS e RESP 1.312.736/RS. 7.1. Em sede de contrarrazões, a parte apelada alega que a parcela CTVA não integra o salário de participação, motivo pelo qual deve ser aplicado ao presente caso o entendimento do firmado no RESP. no 1.425.326/RS e no RESP 1.312.736/RS. 7.2. A suposta preliminar alegada confunde-se com o próprio mérito e será apreciada em tópico próprio.
8. Necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda. 8.1. Acerca desta questão, o juízo a quo ressaltou que “Em relação à suposta necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal ou de litisconsórcio passivo necessário, razão não assiste à ré.”. 8.2. Jurisprudência: “[...] 2. Contrarrazões - do pedido de litisconsórcio necessário - caixa econômica federal - patrocinadora - ilegitimidade passiva. 2.1. A entidade patrocinadora não tem legitimidade para integrar a ação cuja controvérsia sobre a revisão do cálculo de aposentadoria devida por entidade de previdência complementar. 2.2. Precedente do STJ: "Esta Corte possui o entendimento de que o patrocinador não tem legitimidade para figurar no pólo passivo das lides instauradas entre a entidade fechada de previdência privada e beneficiários dos seus planos de benefícios (REsp 1.443.304/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/6/2015). [...]” (20150110273972APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 21/8/2017.). 8.3. Pedido de formação de litisconsórcio rejeitado.
9. Em que pesem os argumentos apresentados pela apelante, a sentença deve ser mantida, uma vez que não existe previsão legal que assegure o pedido de inclusão do cargo comissionado no cálculo do "saldo" utilizado na migração de planos. 9.1. Esta Turma, ao avaliar hipótese semelhante, seguindo o mesmo entendimento, salientou que "(...) Em virtude da migração de plano de benefício, o apelante se vinculou às regras de transição do Regulamento do novo plano ao qual se associou (REB), dispondo que o valor da subconta patrocinadora, que compõe o saldo a ser resgatado, não está mais vinculado às contribuições realizadas pela CEF à FUNCEF, como requer o apelante, mas apenas à "diferença positiva existente entre a RESERVA MATEMÁTICA do PARTICIPANTE no Plano anterior e o valor da RESERVA DE POUPANÇA". (...)" (20090110134993APC, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2016). 9.2. Portanto, prevaleceu que com a migração de plano, a beneficiária deve se sujeitar "às regras de transição do Regulamento do novo plano". No caso, o art. 82 do Regulamento do Plano de Benefícios - REG/REPLAN foi claro ao estabelecer que o cálculo do "valor de benefício saldado" seria desvinculado do "salário de participação”.
10. Ao contrário do afirmado pela autora, não existe previsão expressa da inclusão da CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado) para fins de saldamento. A fórmula do cálculo do saldamento prevê a utilização do SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO, o que não inclui a CTVA, mormente pelo fato de que a participação no plano pela autora não se deu sobre a referida verba complementar, motivo pelo qual, resta evidente a exclusão desta do saldamento. Nessa linha de intelecção, a inclusão da CTVA no cálculo do saldamento, importaria em verdadeiro enriquecimento sem causa da autora, devido ao fato de não ter havido contribuição sobre tais valores. Assim, tendo a autora, voluntariamente, aderido ao novo plano de benefícios, sua adesão é irretratável e irrevogável, estando sujeita, portanto, ao regramento pertinente ao NOVO PLANO. 10.1.: Jurisprudência: "(...) Evidenciado que o participante aderiu livremente ao Novo Plano de Benefício Previdenciário Complementar, deve ser observada a cláusula que prevê a quitação plena, irrevogável e irretratável sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN. II - Ademais, não havendo a parcela referente ao CTVA integrado o salário de participação, que serve de base de cálculo do benefício previdenciário saldado, não cabe impor a sua revisão para considerá-la, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da participante em detrimento dos demais integrantes do plano. (...)". (20130110521504APC, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 29/11/2016). 10.2. "(...) 3. A migração voluntária ao plano Reg-Replan Saldado impede a revisão do cálculo de suplementação de aposentadoria nos termos do plano antecedente, devendo ser respeitado, no caso, o ato jurídico perfeito e a obrigatoriedade dos contratos. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. Apelo não provido." (20160111130596APC, Relator: Arnoldo Camanho 4a Turma Cível, DJE: 05/04/2017).
11. A matéria objeto do presente recurso foi submetida à análise por parte do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que ficou consolidado o entendimento de que, a princípio, seria inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas trabalhistas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 11.1. Em que pese os fatos discutidos sejam distintos, tem-se que a razão de decidir dos recursos repetitivos aludidos aplica-se ao presente caso, na medida em que a rubrica CTVA não integrou o salário de participação da ora apelante, o qual é a base para o cálculo de benefício previdenciário complementar contratado. Logo, qualquer novo cálculo, com base na referida parcela temporária e variável, terá implicações na saúde financeira do plano previdenciário, abalando, em consequência, o equilíbrio atuarial, além de ensejar vulneração à isonomia entre os beneficiários.
12. Recurso improvido.